Tribunal: TJDFT
Processo: 0715049-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715049-41.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA MENDES FREITAS MARTINS APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão, conforme certidão de Id no 22864058, baixem-se os autos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator